Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-78.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Contrato de seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c./c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente da autora, que não reconheceu a assinatura nos documentos apresentados. Ré que não apresentou o original para realização de perícia grafotécnica. Perito

Ementa:
Apelação. Contrato de seguro. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c./c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente da autora, que não reconheceu a assinatura nos documentos apresentados. Ré que não apresentou o original para realização de perícia grafotécnica. Perito que aceitou realização da perícia sobre a cópia. Seguradora que não depositou os honorários periciais. Prova preclusa. Não comprovada a autenticidade do documento produzido pela seguradora (art. 429, II, do CPC). Não comprovada a relação contratual entre as partes. Descontos indevidos. Ré que não se insurge contra a declaração de inexigibilidade dos débitos e devolução dos valores descontados. Autora que não se insurge contra a devolução de forma simples. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Precedentes deste Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.